Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-34.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MAJORANTES CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há como acolher o pleito desclassificatório para o delito de furto tentado quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de roubo impróprio majorado descrito na denúncia.
2. Inviável a exclusão das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, quando comprovado que o acusado, em conjunto com outro agente, subtraiu pertences do estabelecimento comercial e, mediante a utilização de uma faca, ameaçou a vítima.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, sendo imperiosa sua redução se fixada em patamar exorbitante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.